Tribunal: TJDFT
Processo: 0717921-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto e excluiu o período de trabalho realizado fora de estabelecimento de educação básica como tempo de efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.

2. O embargante aduz que o julgado padece de omissões e contradições quanto à orientação do STF e de precedentes das Turmas Recursais aplicáveis ao tema.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Não se verifica a existência de vício na fundamentação do julgado por ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria haver pronunciamento judicial. Ressalte-se que não há necessidade de que o julgador se manifeste sobre todos os questionamentos trazidos pelas partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. Do mesmo modo, o embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, apta a desafiar embargos declaratórios.

6. No caso em exame, o acórdão consignou que os documentos acostados aos autos não foram aptos a comprovar o efetivo exercício de funções de magistério ou de atividades de direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico na educação infantil, no ensino fundamental ou médio, em estabelecimento de educação básica, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965 e seguida por este Colegiado. Ressaltou-se, ainda, que as atividades laborais foram desempenhadas na Unidade Regional de Educação Básica – UNIEB - Núcleo Bandeirante, estrutura de natureza técnica e administrativa, que não se caracteriza como estabelecimento de educação básica, nos termos da legislação aplicável.

7. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão ou contradição. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.